Tribunal: TJES
Processo: 0002827-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002827-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAURIENE DA VITORIA SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Constata-se que o presente
habeas corpus
é dirigido contra sentença criminal e acórdão que transitaram em julgado, ou seja, trata de substitutivo de revisão criminal, hipótese em que não se admite a impetração.

2. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilgalidade, não é este o caso dos autos, na medida em que as questões relativas ao tráfico privilegiado, que inclusive foi reconhecido na fração de 1/3, e ao regime prisional, foram devidamente apreciados no acórdão da Primeira Câmara Criminal, com base em fundamentação aparentemente idônea.

3. Não conhecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhece da impetração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LAURIENE DA VITÓRIA SANTANA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que, ao proferir sentença na ação penal de nº 0023161.18.2008.8.08.0048, fixou regime fechado, quando, ao ver do impetrante, deveria ter sido fixado o semiaberto, e deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, a que a paciente faria jus, também nos dizeres do impetrante.

Requer a concessão da ordem,
para que seja possibilitada a implementação do regime semiaberto à paciente, e, ainda, expedido alvará de soltura para colocá-la em liberdade.

Indeferida a liminar, dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo não conhecimento da impetração, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LAURIENE DA VITÓRIA SANTANA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que, ao proferir sentença na ação penal de nº 0023161.18.2008.8.08.0048, fixou o regime fechado, quando, de acordo com o entendimento do impetrante, deveria ter sido fixado o semiaberto, e deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, a que a paciente faria jus, também segundo o impetrante.

Requer a concessão da ordem, para que seja possibilitada a implementação do regime semiaberto à paciente, e, ainda, expedido alvará de soltura para colocá-la em liberdade.

Indeferida a liminar, dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo não conhecimento da impetração, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, constata-se que o presente
habeas corpus
é dirigido contra sentença criminal e acórdão que transitaram em julgado, ou seja, trata de substitutivo de revisão criminal, hipótese em que não se admite a impetração:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. VÍTIMA EXECUTADA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO, ENCURRALADA POR MEMBROS DE DUAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM CONFRONTO PELO DOMÍNIO DO TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (AgRg no HC n. 832.624/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilgalidade, não reputo ser este o caso dos autos, na medida em que as questões relativas ao tráfico privilegiado, que inclusive foi reconhecido na fração de 1/3, e ao regime prisional, foram devidamente apreciados no acórdão da Primeira Câmara Criminal, com base em fundamentação aparentemente idônea.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.